Tribunal: STF
Processo: RMS 34395
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem. Destaco o seguinte excerto da ementa que recebeu o acórdão recorrido (eDOC 21, p. 31): 



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO, EX-INTEGRANTE DA AERONÁUTICA. DESPACHO QUE AUTORIZOU A ABERTURA DE PROCESSO PARA ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA (SEGUNDA FASE). ACÓRDÃO PARADIGMA: MS 18.149/DF, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 9.6.2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR QUE NÃO CONSIDERA OS ATOS PREPARATÓRIOS APTOS A OBSTAR O PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO FORMAL E DIRETA À VALIDADE DO ATO, FORMULADA POR AUTORIDADE COM PODER DE DECISÃO SOBRE A ANULAÇÃO DO ATO, ASSEGURADO AO INTERESSADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA.”



    Em seu recurso, o impetrante reafirma o cabimento do mandamus diante da ameaça a direito líquido e certo concretizada na instauração de processo em relação à situação individual do administrado.



    Alega, em seguida, que “o acórdão hostilizado revela equívoco fundamental ao entender que a impetração foi colocada em desfavor de lei em tese e sem efeitos concretos, quando, na realidade, ela voltou-se contra o Despacho nº 1.213/2012, do Ministro de Estado da Justiça, que atingiu a esfera individual da recorrente”.



    Prossegue aduzindo que o aresto recorrido acabou por analisar “o mérito da impetração, denegando a ordem. Para tanto, afastou a ocorrência da decadência na fase de revisão da anistia concedida ao recorrente,mesmo quando transcorridos mais de oito anos do pagamento da primeira reparação econômica”.



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido e concedida a ordem.



    Em contrarrazões, a União Federal alega, em suma, que o ato que autoriza o processo administrativo para revisão individual da anistia não se submete à decadência e não atinge esfera individual do impetrante, impondo-se a denegação da ordem. 



    Aduz que “o direito alegado não é demonstrável de plano. Isso porque a ressalva do art. 54, parte final do caput, da Lei n. 9.784/99 permite a anulação do ato a qualquer tempo, caso fique demonstrada, no bojo do processo administrativo, a má-fé do beneficiário. E, para comprovar ou afastar esse elemento subjetivo, faz-se necessária a dilação probatória”, o que não se admite em mandado de segurança.



    Quanto à decadência, afirma que a administração adotou inequívoca medida de impugnação à validade das anistias decorrentes da Portaria 1.104, qual seja, a Nota AGUJD-1/2006, de 7.2.2006, a qual configura exercício do direito de anular e obsta, por conseguinte, a consumação do prazo decadencial.



    Requer, ao final, o desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido. 



    A presente demanda é semelhante a diversas outras que já tramitaram nesta Corte, relativas à possibilidade de instauração de processo administrativo com a finalidade de revisão das anistias concedidas com base na Portaria nº. 1.104/64 da Aeronáutica. 



    E, analisando o presente caso, entendo pelo desprovimento do recurso ordinário, constatando que, conforme pacífico entendimento de ambas as Turmas desta Corte, inexiste direito líquido e certo à pretensão de obstar a instauração e desenvolvimento de processo administrativo para avaliar a efetiva condição de anistiado do instituidor da pensão percebida pela recorrente. 



    De fato, tratam os presentes autos de mandado de segurança impetrado em face do Ministro da Justiça, apontando-se como ato coator o Despacho nº 1.213, publicado do DOU de 16 de julho de 2012, o qual, em cumprimento às determinações da Portaria Interministerial MJ/AGU nº 134/2011, autorizou a instauração de procedimento administrativo de revisão da concessão de anistia ao falecido cônjuge da recorrente. O writ centrou-se na tese de decadência administrativa do direito de anulação dos atos do qual decorrem efeitos aos administrados.



    Negada a concessão da ordem pleiteada pelo Superior Tribunal de Justiça, que considerou ser inadequada a via eleita pelo Impetrante e a prematuridade da situação para se concluir pela efetiva decadência administrativa, vieram os autos a esta Corte pela via do recurso ordinário. 



    O caso, como acima já se ressaltou, é deveras semelhante a diversos outros já apreciados neste Tribunal. E, analisando os precedentes, depreende-se que esta Corte Suprema já manifestou, em diversas oportunidades, seu entendimento no sentido de que inexiste direito líquido e certo a obstar o agir da Administração Pública em averiguar a regularidade da concessão de anistia com fundamento em afastamento motivado pela Portaria nº 1.104-GM3/1964. Colaciono, por oportuno, alguns precedentes:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte já firmou entendimento, em casos análogos, no sentido de que a mera instauração de procedimento de revisão dos atos concessivos de anistia não viola direito líquido e certo, bem como não ofende o art. 54 da Lei nº 9.784/1999. (Precedentes: RMS 31.400-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01/10/2014; RMS 32.116-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 13/05/2014) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS 32277 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 31-08-2015 PUBLIC 01-09-2015) 



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 134/2011. REVISÃO DE ANISTIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que não viola direito líquido e certo a instauração de procedimento de revisão de atos que concederam anistia política. 2. Não é possível falar em ofensa ao art. 54 da Lei nº 9.784/1999, tendo em vista que a decadência “pode ser afastada caso configurada a má-fé do interessado, o que deve ser analisado em procedimento próprio, com o respeito às garantias da ampla defesa e do devido processo legal” (RMS 31.027 ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes: RMS 31.059-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; RMS 31.114-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RMS 31.045-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RMS 32.542-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, entre outros. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS 31400 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 30-09-2014 PUBLIC 01-10-2014) 



     



    “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INDIVIDUAL DESTINADO A APURAR A LEGITIMIDADE DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO. DECADÊNCIA. INVIABILIDADE DE JUÍZO PREMATURO A RESPEITO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, a autorização para abertura de processo administrativo ou a sua efetiva instauração não autoriza, por si só, um juízo antecipado sobre a decadência para a revisão do ato concessivo de anistia política. Primeiro, porque, a teor do art. 54 da Lei 9.784/1999, ressalva-se do prazo decadencial a hipótese de “comprovada má-fé”, o que, para ficar determinado, depende de apuração no próprio processo instaurado; e, segundo, porque o termo ad quem do prazo decadencial não é necessariamente a abertura do processo administrativo, mas, sim, “qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”, conforme expressa o parágrafo 2º do mesmo artigo 54, circunstância que também está sujeita a verificação probatória, insuscetível de ser aprofundada na via do mandado de segurança. (...) 2. Agravo regimental não provido”. (RMS 32.116 AgR, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.5.2014)



     



    De fato, a simples instauração de procedimento administrativo para a revisão da concessão de anistia não tem o condão de, por si só, ensejar a consideração do transcurso do prazo decadencial, porque a ressalva do final do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 expressamente consigna que, se comprovada a má-fé do administrado, o prazo decadencial de cinco anos para a anulação do ato administrativo não ocorre.



    Ainda, o procedimento de revisão do ato não implica em sua imediata anulação, e somente dentro do procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa do administrado, será possível evidenciar a presença ou não de má-fé no reconhecimento da condição de anistiado.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente